Tribunal: STF
Processo: ARE 1518335
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Desocupação de faixa de domínio da margem de rodovia estadual. Princípio da separação de poderes. Intervenção do Poder Judiciário. Tema nº 698 da Repercussão Geral. Precedentes.



    1. Na apreciação do Tema nº 698 da Repercussão Geral, foi assentada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, porém, com a ressalva de que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    2. Agravo regimental não provido.